Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. PROPRIEDADE REGISTRAL. COMPROVAÇÃO. CESSÃO POSTERIOR DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IDONEIDADE. ELISÃO. DESPOJAMENTO DE DIREITOS SOBRE O BEM. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO AOS EMBARGOS. ALCANCE PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. QUALIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. PEDIDO DESCONSTITUTIVO ACOLHIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA COMO DEFLAGRADORA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). HONORÁRIOS. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGADA. MANIFESTAÇÃO ANTECEDENTE. CONSIGNAÇÃO DE NÃO INTERESSE NA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À SENTENÇA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO (CPC, ART. 1.000). APELAÇÕES DO EXECUTADO E DA EMBARGADA CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À PARTE EMBARGADA.
1. O aviamento de manifestação frente a sentença que lhe fora desfavorável no sentido de que não tinha interesse em se manifestar, resultando no transcurso in albis do prazo para a interposição de apelação, encerra nitidamente o reconhecimento da parte quanto ao acerto do decisório e sua conformação com a resolução empreendida, recobrindo a faculdade que a assistia de recorrer, ainda que adesivamente, pela preclusão lógica, expressão do princípio que coíbe o comportamento contraditório, obstando o conhecimento do apelo adesivo que na sequência deduzira em descompasso com a realidade processual aperfeiçoada (CPC, art. 1.000, caput e parágrafo único)
2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil, desde que devidamente demonstrada a posse ou o domínio.
3. Nos embargos de terceiro, o valor da causa é o correspondente ao bem cuja posse ou domínio visa a parte embargante preservar, porquanto encerra o proveito econômico almejado, com a única ressalva de que será limitado, se o caso, pelo valor do débito que faz o objeto da execução na qual ultimada a constrição embargada, devidamente atualizado, à medida em que, extrapolando o valor do bem o montante em execução, em caso de eventual alienação forçada, o produto que exceder a obrigação será revertido ao embargante ou proprietário, e não ao exequente/embargado (CPC, arts. 291 e 292, I e II).
4. Conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, § 2o), também determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada ou alcançar terceiro estranho à composição processual (CPC, artigos 141, 492, caput, e 506), resultando dessa conformação que, resolvendo pedido que não fora postado em juízo ou cominando obrigação a quem não figurara como parte na demanda, a sentença incorre em vício de nulidade, por descerrar julgamento extra petita e/ou desconforme com os limites objetivos e subjetivos da lide.
5. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura do embargado, não podendo alcançar o executado se não fora quem dera ensejo à constrição nem participara da relação processual incidentalmente formada (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
6. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o embargado que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, deve suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
7. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, acolhido o pedido deduzido em sede de embargos de terceiro contra a defesa que formulara a parte embargada, que, não obstante confrontado com o fato de a parte embargante ser a titular da coisa constrita, insistira na perduração da constrição, sucumbindo na defesa da penhora, deve sofrer ela, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, pois o que sobeja é a postura assumida pela parte embargada no ambiente da lide incidental, na qual restara vencida, conformando-se essa resolução com o enunciado consignado na súmula 303 do STJ, se alinhando linearmente, ademais, às teses firmadas por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ.
8. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
9. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimado ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
10. Acolhidos os embargos e tendo sido o valor da causa mensurado em conformação com o proveito econômico almejado pela parte embargante, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita a parte embargada deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador e os demais parâmetros que norteiam a apuração da verba, pois ausente as situações que legitimam sua mensuração sob o critério equitativo (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
11. Apelação da embargada não conhecida. Apelações do executado e da embargante conhecidas e providas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.